Tribunal: TJDFT
Processo: 0734232-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Processo : 0734232-93.2021.8.07.0000 DESPACHO Os agravantes apresentaram comprovante de pagamento (id. 30147282) que não informa o código de barras da guia de custas do TJDFT, tampouco o valor do pagamento efetuado, não comprovando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, aos agravantes para recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator